Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PACTUAÇÃO PARA DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – RECLAMADO DEIXOU DE EFETUAR O DESCONTO INTEGRAL DO VALOR MÍNIMO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE RESULTOU EM COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DO DEMANDADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007236-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021